Tribunal: TJSP
Processo: 0024038-81.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Desobediência
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Apuração de suposta prática de desobediência à medida protetiva da Lei no 11.340/06 – Delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha – Denúncia oferecida perante o Juízo especializado de proteção à mulher – Remessa determinada ao juizado especial, mercê do menor potencial ofensivo do crime – Descabimento – Infração considerada desdobramento da violência contra

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Apuração de suposta prática de desobediência à medida protetiva da Lei no 11.340/06 – Delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha – Denúncia oferecida perante o Juízo especializado de proteção à mulher – Remessa determinada ao juizado especial, mercê do menor potencial ofensivo do crime – Descabimento – Infração considerada desdobramento da violência contra mulher que motivou a aplicação da medida descumprida – Violência de gênero nos termos da Súm. no 114 desta c. Corte – Inovação legislativa trazida pela L. 13.641/18, que acrescentou ao rol de delitos da Lei Maria da Penha a figura especifica de desobediência à medida de proteção em questão, tipificada pelo art. 24-A que exclui qualquer dúvida quanto a competência do juízo de proteção à mulher – Incidência, ademais, da vedação contida no artigo 41 da legislação de proteção à família e mulher que obsta a remessa do feito ao juizado especial - Conflito acolhido – Competente o suscitado (Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Limeira).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0024038-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é suscitante MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE LIMEIRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DO ANEXO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA
COMARCA DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o Juízo suscitaDO (MM Juiz de Direito do
Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Limeira). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.968(Câmara Especial)
Desobediência à medida de proteção art. 24-A LMP
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Limeira
Suscitado: MM. Juiz de Direito do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher da Comarca de Limeira
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Apuração de suposta
prática de desobediência à medida protetiva da Lei no
11.340/06 Delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da
Penha Denúncia oferecida perante o Juízo especializado
de proteção à mulher Remessa determinada ao juizado
especial, mercê do menor potencial ofensivo do crime

Descabimento
Infração considerada desdobramento da
violência contra mulher que motivou a aplicação da medida
descumprida Violência de gênero nos termos da Súm. no
114 desta c. Corte
Inovação legislativa trazida pela L.
13.641/18, que acrescentou ao rol de delitos da Lei Maria da
Penha a figura especifica de desobediência à medida de
proteção em questão, tipificada pelo art. 24-A que exclui
qualquer dúvida quanto a competência do juízo de proteção
à mulher
Incidência, ademais, da vedação contida no
artigo 41 da legislação de proteção à família e mulher que
obsta a remessa do feito ao juizado especial - Conflito
acolhido
Competente o suscitado (Anexo de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Limeira).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre os MMs. Juízes de
Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Limeira (suscitante) e do Anexo
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca (suscitado),
os quais recusam a jurisdição para julgar a ação penal (proc. no
1501009-69.2019.8.26.0320), promovida pelo Ministério Público, em face de Lucas
Daniel Cerchiari, por suposta prática de crimes capitulado no artigo 24-A, da Lei
11.340/06.
Originariamente distribuída a ação perante o suscitado (Violência
contra Mulher), foi acolhida a cota ministerial e remetido o feito ao JECrim, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos dos artigos 98, inciso I, da CF, por se tratar de delito de menor potencial
ofensivo conforme dispõe o artigo 61 da Lei no 9.099/95. Afirma-se não ser o caso de
incidência da vedação prevista no artigo 41 da Lei Maria da Penha, por não se tratar
de violência de gênero, sendo a desobediência à ordem judicial, crime contra a
Administração da Justiça (fls. 42/43 e 459 autos da origem).
O Juízo suscitante (JECrim), por sua vez, discordou da determinação e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que a denúncia narra o
descumprimento de medidas protetivas conferidas à vitima mulher previsto no artigo
24-A da respectiva Lei de proteção, cuja ação ocorreu no âmbito familiar, adequando-
se, assim, ao que prevê o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Diz que a ação é
baseada na violência de gênero, incidindo, portanto, a vedação prevista no artigo 41
da referida Lei. Ademais, ressalta que a inovação legislativa trazida pela Lei no
13.641/18 acrescentando o artigo 24-A ao rol de crimes previstos na Lei no
11.340/06, especializando, assim, o delito em questão afasta qualquer dúvida quanto
à competência do Juízo de violência contra a mulher para a apuração dos fatos (fls.
1/3).
Designado o suscitado (MM. Juiz de Direito do Anexo de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Limeira) para apreciar as
medidas urgentes (fls. 5), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da competência do Juízo suscitado (fls. 10/12).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição suscitado nos termos do artigo 114,
inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser conhecido porquanto ambos os
Juízos recusam a competência para julgar a ação.
A competência, no caso em exame, é do MM. Juiz de Direito da Vara
de Violência Doméstica e Familiar, ora suscitado, conforme se verificará.
A denúncia narra suposta prática de crime de desobediência à medida
de proteção imposta em favor da vítima, diante de pretérita situação de violência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vivenciou patrocinada pelo acusado.
Assim, não obstante se verificar o descumprimento de ordem judicial,
a apontar crime contra a Administração da Justiça, que tem o Estado como sujeito
passivo, no caso, diante do que prevê o artigo 4a da Lei Maria da Penha, de entender
ser a mulher a vítima primária da ação, a fazer incidir o espectro legal de proteção
conferido à mulher.
Não é outra a razão que a jurisprudência vem entendendo que crimes
da espécie constituem continuidade da opressão de gênero que ensejaram o
deferimento de medidas emergenciais de proteção descumpridas.
Bem por isso, respeitado o entendimento do MM. Juízo suscitado, o
entendimento firmado é que, para fins de incidência da Lei no 11.340/2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, exige-se apenas a condição especial por parte
da vítima: ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre
agressor e ofendida.
Por isso, estão protegidas por tal lei as esposas, companheiras,
amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas, mãe, avó, irmã, primas ou
qualquer outro parente do sexo feminino, desde que haja com o agressor uma
relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto (Lei Maria da Pena, artigo 5o,
incisos I, II e III).
In casu, verifica-se que a vítima é mulher, e possuía com seu algoz
relação de afetividade e confiança.
Tais circunstâncias, por si sós, atraem a competência para
processamento e julgamento da presente ação para a Justiça Especializada de
proteção à mulher.
Com efeito, incide na espécie o teor da Súmula no 114 deste e.
Tribunal de Justiça:
Súmula 114- Para efeito de fixação de competência, em face da aplicação
da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tanto o homem quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mulher podem ser sujeito ativo da violência, figurando como sujeito
passivo apenas a mulher, sempre que fique caracterizado o vínculo de
relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência
íntima, com ou sem coabitação, e desde que a violência seja baseada no
gênero, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da mulher
em relação ao agressor.
Mas não é só.
Conquanto já se tenha entendido que o delito em destaque estava
excluído da competência da especializada, pois, como acima mencionado, a
princípio, seria o Estado o sujeito passivo da ação, mercê da ofensa à Administração
da Justiça, após a inovação legislativa trazida pela Lei no 13.641/2018, acrescendo ao
rol de delitos contra a mulher o crime de desobediência às medidas urgentes de
proteção previstas na Lei Maria da Penha, qualquer dúvida quanto à competência da
especializada caiu por terra.
Nesse contexto, em que a infração em apreço passou a ser tratada de
forma especial pela legislação de proteção à mulher, bem assim, constituir, como
visto, uma violência de gênero, além da natureza do fato atribuir à especializada de
proteção à mulher competência para a sua apuração, também o disposto no artigo 41
da Lei Maria da Penha reforça o desacerto da remessa da ação ao juizado especial
suscitante.
E esta e. Câmara Especial em recentes jugados já atribuiu à Justiça
Especializada a competência para decidir questões que tal:
Conflito Negativo de Jurisdição Apuração do crime de desobediência
de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei Maria da Penha) - Distribuição à
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Campinas -
Redistribuição ao Jecrim, sob alegação de tratar-se de crime de menor
potencial ofensivo - Descabimento - Com o advento da Lei no 13.641/18,
que incluiu o art. 24-A na Lei Maria da Penha, não há mais dúvida de que
o descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza o tipo
penal autônomo e é de competência da Vara da Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher (atribuída in casu, ao Juízo Suscitado) - O art.
41 da Lei no 11.340/06 veda expressamente a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
9.099/95 aos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra
a mulher - A conduta praticada pelo acusado, em desobediência à
determinação judicial, configura mero desdobramento e continuidade da
mesma violência estabelecida no artigo 7o da Lei no 11.340/06, já
reconhecida pelo juízo ao proferir a decisão ora descumprida

Precedentes Procedente o Conflito - Competência do Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0031708-73.2020.8.26.0000; Relator (a):
Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Campinas - Vara do Juizado Especial Criminal;
Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Procedimento instaurado
para apuração do crime tipificado no artigo 24-A da lei no 11.340/2006.
Conduta que está inserida na esfera protetiva da mulher vítima de
violência doméstica. Embora o preceito secundário do tipo configure
infração de menor potencial ofensivo, é vedada, por expressa disposição
do artigo 41 da Lei Maria da Penha, a aplicação da lei no 9.099/1995.
Competência do Juizado Especial Criminal afastada. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher da Comarca de Campinas, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0020595-25.2020.8.26.0000; Relator (a):
Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - Vara
do Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de
Registro: 24/11/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Apuração do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-
A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Autos remetidos ao
Juizado Especial Criminal, ao fundamento de que se trata de crime de
menor potencial ofensivo
Denúncia oferecida no Juízo suscitante
(Juizado Especial Criminal), que, a seu turno, determinou a redistribuição
ao Juízo suscitado (Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher), sob o entendimento de que o crime do art. 24-A envolve
violência doméstica e familiar Delito autônomo instituído no âmbito da
Lei 11.340/2006, cuja finalidade é a proteção da integridade física e
psicológica da mulher, vítima de crime - Violência doméstica antecedente
Descumprimento das medidas de proteção que configuram uma
continuação das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher
- Art. 41, da Lei 11.340/2006, que afasta expressamente a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Lei 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar
contra a mulher Competência do Juizado Especial Criminal afastada
Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0020581-41.2020.8.26.0000; Relator (a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020);
Conflito negativo de jurisdição. Descumprimento de medidas protetivas
de urgência (artigo 24-A lei no 11.340/06). Declínio da competência pelo
MM. Juízo da 2a Vara de Jandira ao Juízo da Vara do Juizado Especial
Criminal local. Descabimento. Crime praticado no âmbito de relação
familiar e doméstica que afasta a incidência da lei no 9.099/1995.
Inteligência do artigo 41 da lei no 11.340/06. Designado o MM. Juízo
Suscitado como competente para julgar o feito. Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0019317-86.2020.8.26.0000; Relator (a):
Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Jandira -
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento:
28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020);
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DO CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA LEI MARIA DA
PENHA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA COMARCA POR SER
DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DESCABIMENTO. 1.
Com o advento da Lei no 13.641/18, que incluiu o artigo 24-A na Lei
Maria da Penha, não há mais dúvida de que o descumprimento de medida
protetiva de urgência caracteriza o tipo penal autônomo e é de
competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher. 2. O próprio artigo 41 da Lei no 11.340/06 veda expressamente a
aplicação da Lei no 9.099/95 aos delitos praticados com violência
doméstica e familiar contra a mulher. 3. A conduta perpetrada pelo
acusado de aproximar-se da vítima, em desobediência à determinação
judicial, configura mero desdobramento e continuidade da mesma
violência estabelecida no artigo 7o da Lei no 11.340/06, já reconhecida
pelo juízo ao proferir a decisão ora descumprida. 4. Conflito de Jurisdição
julgado procedente para determinar o processamento no Juízo suscitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0024038-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0027737-80.2020.8.26.0000; Relator (a):
Luis Soares de Mello (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara do Juizado Especial
Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro:
01/09/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria
da Penha). Denúncia oferecida perante a Vara de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campinas. Declinação da
competência e redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial
Criminal da mesma Comarca. Inadmissibilidade. Art.24-A da Lei no
11.340/06 que fortalece as medidas protetivas de urgência e o
enfrentamento da violência contra as mulheres. Resposta efetiva ao
descumprimento de ordem judicial que aplica medidas protetivas. Delito
que não só tutela a administração da justiça, mas também a integridade
física e psicológica da mulher em benefício da qual foi concedida a
medida descumprida. Exegese da Lei no11.340/06. Conflito conhecido.
Competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher da Comarca de Campinas. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0013665-88.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Daniela
Maria Cilento
Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - Vara do
Juizado Especial Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020).
Sob tal perspectiva, não há como se afastar a atribuição do suscitado
para o julgamento da demanda.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITADO (MM Juiz de Direito do Anexo de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Limeira).
RENATO GENZANI FILHO
Relator